Tribunal: TJSP
Processo: 1002694-38.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Protesto de título – Duplicatas por indicação – Sentença de procedência – Recurso da ré – Preliminar – Ausência de interesse processual – Não verificada – Ação cautelar convertida em ação de conhecimento, com apresentação de pedido principal em conformidade com decisão do MM. Juízo, inclusive com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Protesto de título – Duplicatas por indicação – Sentença de procedência – Recurso da ré – Preliminar – Ausência de interesse processual – Não verificada – Ação cautelar convertida em ação de conhecimento, com apresentação de pedido principal em conformidade com decisão do MM. Juízo, inclusive com apresentação de caução idônea – Mérito – Pretensão que visa ao reconhecimento do débito cobrado – Não acolhimento – Cobrança sem lastro – Ausência de notas fiscais ou comprovação efetiva da prestação dos serviços que embasaram o protesto das duplicatas – Comprovação que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, CPC – Protesto indevido – Danos morais verificados – Quantum arbitrado em R$ 10 mil – Manutenção – Sentença mantida – Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002694-38.2016.8.26.0462, da Comarca
de Poá, em que é apelante PORTAL SERVIÇOS ESPECIAIS DE
PORTARIA LTDA – EPP, é apelado SUZANPECAS IND METALURGICA
LT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002694-38.2016.8.26.0462 - Poá Voto no 42755- V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 42755
APEL.No: 1002694-38.2016.8.26.0462
COMARCA: POÁ 2a VARA CÍVEL
APTE. : PORTAL ESPECIAIS DE PORTARIA LTDA-EPP
APDA. : SUZANPEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGGICA LTDA
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais
Protesto de título

Duplicatas por indicação
Sentença de
procedência Recurso da ré Preliminar
Ausência de interesse processual Não
verificada Ação cautelar convertida em
ação de conhecimento, com apresentação
de pedido principal em conformidade com
decisão do MM. Juízo, inclusive com
apresentação de caução idônea Mérito
Pretensão que visa ao reconhecimento do
débito cobrado
Não acolhimento

Cobrança sem lastro
Ausência de notas
fiscais
ou
comprovação
efetiva
da
prestação dos serviços que embasaram o
protesto das duplicatas
Comprovação
que incumbia à ré, nos termos do art.
373, II, CPC Protesto indevido Danos
morais verificados
Quantum arbitrado
em R$ 10 mil
Manutenção
Sentença
mantida Recurso da ré desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 277/280,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Valmir Maurici Junior,
que julgou procedente a ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização por danos morais ajuizada pela
apelada SUZANPEÇAS INDÚSTRIA METALÚRGGICA LTDA em face
da apelante PORTAL ESPECIAIS DE PORTARIA LTDA-EPP.
Sustenta a apelante, em síntese, que a
autora
carece
de
interesse
processual,
ante
a
apresentação intempestiva do seu pedido principal ao
feito cautelar. Aduz que a caução prestada pela parte é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002694-38.2016.8.26.0462 - Poá Voto no 42755- V/E/D/O/AL/S
inidônea. No mérito, afirma que prestou serviços à
apelada, e que os documentos que juntou comprovam o seu
crédito frente a parte autora. Requer o provimento do
recurso a fim de que a r. sentença seja reformada (fls.
285/298).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
299/301 e 317/318) e respondido (fls. 302/306).
É o relatório.
De início, cumpre afastar as preliminares
arguidas pela parte.
No
caso,
as
preliminares
de
(i)
intempestividade da apresentação do pedido principal, bem
como de (ii) inidoneidade da caução ofertada pela apelada
foram objeto de decisão interlocutória pelo MM. Juízo,
conforme saneamento às fls. 254/256.
Nos
termos
do
art.
308,
eventual
descumprimento do prazo entabulado para a apresentação do
pedido principal implica ineficácia da tutela provisória
outrora deferida, cuja discussão atem-se ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, CPC.
Assim, uma vez que as preliminares foram
apreciadas e decididas em sede de decisão interlocutória
- e não integraram a r. sentença combatida, tem-se por
seu não conhecimento, ante a preclusão da irresignação da
parte. No mérito, o recurso não comporta provimento.
Como se sabe, a duplicata é um título de
crédito causal, cuja emissão está vinculada à prestação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002694-38.2016.8.26.0462 - Poá Voto no 42755- V/E/D/O/AL/S
serviço ou ao contrato de compra e venda mercantil.
Nos autos, ainda que sustente a empresa
ré, não se observa qualquer comprovação de que tenha
havido relação jurídica com a empresa autora relativa aos
aludidos serviços que teriam embasado a emissão e
protesto das duplicatas supracitadas, notadamente o termo
de confissão de dívida no valor de R$ 128.307,15, importe
que aduziu ter sido ajustado para pagamento em parcelas
de R$ 5 mil.
Anota-se
que
os
documentos
de
fls.
100/147 e 196/234 não se prestam a tal fim, vez que se
referem a pessoa diversa da autora.
Ademais, e como em indicado pelo MM.
Juízo, ausentes aos autos as notas fiscais relacionadas
às duplicatas protestadas, o que impossibilita o conhecimento dos alegados serviços prestados, seus
valores e período de sua ocorrência, o que impossibilita
a averiguação de eventual débito da autora em favor da
ré.
Assim, uma vez que a autora negou a
existência de débito em favor da parte ré, cabia a esta
comprovar, de forma inequívoca o débito perquirido, assim
como a regularidade do protesto das duplicatas, o que não
o fez.
Em outras palavras, não demonstrou a ré
qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora, conforme determina o art. 373, II,
CPC.
Ademais,
o
ônus
de
demonstrar
a
regularidade da cobrança e protesto assim lhe cabia, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002694-38.2016.8.26.0462 - Poá Voto no 42755- V/E/D/O/AL/S
só em razão do constante no dispositivo legal, como pelo
fato de se tratar de alegação positiva que somente ela
pode provar, já que o fato negativo se mostra inviável de
comprovação.
Quanto a tal inversão do ônus probatório,
assim decidiu o C. STJ:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
EM
FAVOR
DO
AUTOR.
POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
2. Na colisão de um fato negativo com um fato
positivo, quem afirma um fato positivo tem de
prová-lo, com preferência a quem afirma um fato
negativo.
(AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES
LIMA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
03/11/2009, DJe 30/11/2009).
Nesse caminhar, ausente demonstração da
existência de negócio entre as partes, há que se
constatar, de plano, a inexigibilidade dos valores que
pela ré são demandados, devendo a parte arcar com os
danos gerados pelo protesto indevido.
No caso, o protesto indevido do título
configura danos morais, ao passo em que a negativação do
nome da autora causou-lhe impacto em sua honra objetiva,
quando de sua reputação no mercado.
O valor arbitrado na r. sentença não
comporta reparo, já que fixado em atenção aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002694-38.2016.8.26.0462 - Poá Voto no 42755- V/E/D/O/AL/S
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR